Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno na apelação cível. Cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça. Deferimento tácito. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de conceder a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos (ex tunc), no recurso de apelação, considerando que o pedido foi regularmente formulado na contestação apresentada na fase de conhecimento do processo que deu origem ao cumprimento de sentença, sem que tenha havido apreciação expressa pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
4. Em razão da declaração de hipossuficiência possuir presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, a ausência de análise do pedido de assistência judiciária gratuita pelo sentenciante gera o seu deferimento tácito. Precedentes.
3. Em casos de reconhecimento do deferimento tácito da assistência gratuita, quando o sentenciante não analisou o pedido deduzido em petição inicial ou em contestação, deverá a benesse incidir com efeito ex tunc, desde o momento do pleito na 1a instância, de modo a suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o e art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0716968-65.2023.8.07.0009, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025; TJDFT, APC no 0716413-20.2020.8.07.0020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024; TJDFT, APC no 0733024-69.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024.